Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752492-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: KARINA DA SILVA PEREIRA, KR INOX DESIGNER EIRELI - ME D E C I S Ã O CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada em razão da não apresentação de Declaração de Hipossuficiência atualizada e determinou o recolhimento das custas processuais. Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da Decisão, sob o argumento de não possuir condições de arcar com as despesas processuais em razão do cenário econômico vivido no país e das dificuldades financeiras por ela enfrentadas. Foi proferido Despacho por esta Relatoria, em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intimando a parte recorrente a se manifestar acerca do fato de o indeferimento da gratuidade de justiça ter se fundamentado exclusivamente no fato de não ter sido apresentada Declaração de Hipossuficiência atualizada. Manifestação do recorrente ao ID 22679666. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua incumbir ao relator o não conhecimento de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, a Decisão recorrida indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça em razão de a parte não ter apresentado declaração de hipossuficiência atualizada, apesar de ter sido intimada para tanto. A agravante em suas razões recursais defende a necessidade de concessão da benesse pelas dificuldades financeiras por ela enfrentadas. O argumento do recorrente é, portanto, incongruente com os fundamentos presentes na Decisão, motivo pelo qual constato violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) (grifo nosso) Resta clara, deste modo, a incongruência entre os fundamentos da decisão judicial recorrida e as razões recursais apresentadas pela agravante. Destaca-se, ainda, que as razões apresentadas na manifestação de ID 22679666, não são suficientes para modificar o entendimento ora esposado, em razão da preclusão. Por fim, apreciar a questão relativa ao direito de concessão do benefício de gratuidade de justiça, em razão das dificuldades financeiras relatadas, sem que tal ponto tenha sido objeto de manifestação pelo Juízo de origem, acarretaria supressão de instância. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator